Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702790-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO RODRIGUES BRANDAO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO O recorrente, Cristiano Rodrigues Brandão, desistiu do agravo de instrumento interposto, conforme manifestação de ID 32704707. Dessa forma, nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora